Tribunal: STF
Processo: Rcl 58354
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão do Juiz da 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG (Processo 0012063-51.2016.5.03.0143), que teria violado o entendimento desta Corte fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a licitude da terceirização, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim. (…). 



    Foi distribuída Reclamação trabalhista, pugnado pelo reconhecimento do vínculo empregatício com o Banco Itaú, sendo julgada improcedente a ação. 



    Interposto recurso ordinário pela parte Autora, a Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho entendeu pela nulidade do contrato de trabalho firmado com a Almaviva e reconhecendo a relação de emprego diretamente com Banco Itaú Unibanco S/A, determinando o retorno doa autos para a Vara de origem, para análise e decisão dos demais temas do mérito. 



    Remetido os autos para a Vara de Origem, o pleito foi julgado procedente. Interposto recurso ordinário, não foi provido em virtude da deserção, NÃO OBSTANTE A CONDENAÇÃO ENCONTRAR-SE GARANTIDA, MEDIANTE SEGURO GARANTIDA, assunto também que será abordado na presente Reclamação Constitucional. 



    Contudo, verifica-se que, a r. decisão infringiu a decisão proferida pela suprema corte. 



    (…). Ao contrário do entendimento adotado pelos Nobres Julgadores, não há que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício com o Banco Itaú S.A, não havendo que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu, conforme recente julgamento do STF é lícito qualquer tipo de terceirização. 



    (…). Sendo ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A, parte integrante da ação trabalhista, no que se proferiu a r. decisão reclamada, resta configurada a sua legitimidade para figurar no polo ativo desta ação. 



     (…). Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.



    (….). Data vênia, ao contrário do entendimento adotado pelos Nobres Julgadores, não há que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício com o Banco Itaú S.A, não havendo que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu, conforme recente julgamento do STF é lícito qualquer tipo de terceirização.”.



    Ao final, requer a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (eDoc. 1, fl. 17).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/3/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, após o julgamento do Agravo Regimental no Recurso de Revista, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    Inicialmente, a parte beneficiária (Karina Loureço de Almeida) ajuizou ação trabalhista em face de Almaviva Participações e Serviços Ltda. e o Itaú Unibanco S/A, tendo o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG julgado improcedentes os pedidos iniciais e reconhecido a licitude da terceirização (eDoc. 12, fl. 10):



    “A atividade-fim bancária é a efetiva movimentação financeira – depósito, saque, pagamento, compensação e outras que se relacionam diretamente à custódia de valores por meio de contas correntes.



    E essas são realizadas por trabalhadores sabidamente qualificados, habilitados a lidar com operações monetárias e contábeis que em muito se diferenciam, sem qualquer demérito, à função desempenhada pela reclamante.



    É de se ressaltar, também, que a terceirização ilícita deve ser entendida como aquela que traduz uma locação permanente de mão de obra, que visa unicamente a fraudar direitos trabalhistas, simples subterfúgio para mascarar real relação de emprego entre trabalhador e e tomador de serviços, em afronta ao artigo 9º da CLT.



    No caso dos autos, não submerge a necessidade de que o serviço fosse prestado pessoalmente pela reclamante, sendo razoável concluir que ao 2º réu não interessava qual funcionário desempenharia as tarefas por ele contratadas da 1ª ré.



    Trata-se, pois, de simples terceirização, prévia e impessoal de dada função, que, repita-se, não constitui núcleo da atividade do tomador. E a simples terceirização, que visa à maior especialização e busca de eficiência no objeto da empresa é lícita e autorizada pelo nosso ordenamento jurídico vigente.



    Portanto, é de se concluir pela licitude da terceirização aqui noticiada.”.



    Dessa decisão o beneficiário interpôs recurso ordinário, que foi conhecido e provido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para, reformando a decisão recorrida, declarar a ilicitude da terceirização perpetrada pelos reclamados e reconhecer o vínculo de emprego diretamente como o Itaú Unibanco S/A, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos (eDoc. 9 e eDoc. 11, fl. 2).



    Em 11.6.2018, nova sentença foi proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, “julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados por Karina Loureço de Almeida, reconhecendo/declarando o vínculo de emprego havido entre a reclamante e ITAÚ UNIBANCO S/A., com responsabilidade solidária de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.”. (eDoc. 11).



    Contra essa decisão, Almaviva Participações e Serviços Ltda. interpôs recurso ordinário, que não foi conhecido, porque está deserto (eDoc. 8).



    Sobreveio recurso de revista, também não conhecido pelo TST (eDoc. 10).



    Com efeito, o juízo reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização, nos seguintes termos (eDoc. 11, fls. 7):



    “DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO



    A questão restou decidida no acórdão de ID.c3012bc (f.753), nos seguintes termos:



    ‘A Segunda Turma, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão hoje realizada, à unanimidade, conheceu do presente Recurso Ordinário e indeferiu a preliminar de sobrestamento do processo, formulada em contrarrazões pela 1ª Reclamada; no mérito, por maioria de votos, deu provimento ao apelo da Reclamante para: 1) declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado com a 1ª Reclamada e reconhecer a relação de emprego diretamente com o 2º Reclamado (Banco Itau Unibanco S/A); 2) determinar o retorno do processo a Vara de origem, para análise e decisão dos demais temas do mérito, decorrentes da ilicitude da terceirização e da relação de emprego acima reconhecida, ficando prejudicado o exame dos demais temas apresentados no apelo da Reclamante, vencido o Exmo. Desembargador relator que negava provimento.’.



    Sendo assim, reconhecido o vínculo de emprego, de 18/08/2015 a 24/01/2017 (TRCT de ID.f97e363) como relação de emprego única (unicidade de contrato) com o 2º reclamado, Itaú Unibanco S.A., em virtude da fraude e da ilicitude da terceirização, conforme declarado no acórdão supramencionado, condeno os réus nas seguintes obrigações de pagar e de fazer.”. 



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.“



    Assim, a conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



     



    Nem se diga pela ausência de legitimidade da reclamante, dado o entendimento vinculante do TST no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário e unitário em casos de discussão de ilicitude da terceirização e, por consequência, a impossibilidade de renúncia por parte do beneficiário como forma de impedir a eficácia dos precedentes vinculantes desta CORTE quanto à licitude da terceirização.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o ato reclamado (Processo 0012063-51.2016.5.03.0143). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente